Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701984-86.2022.8.07.0017 RECORRENTES: ANA MARIA DE OLIVEIRA E BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDA: EUROCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO. VEÍCULO USADO. FALTA DE MANUTENÇÃO. USO INADEQUADO. DÚVIDA. ONUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Os vícios redibitórios são defeitos existentes na coisa ao tempo da tradição e ocultos por imperceptíveis à diligência ordinária do adquirente" (DINIZ, Maria Helena Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações - 33a ed. Volume 2 - São Paulo: Saraiva, 2018., p. 238). 2. Cabe ao adquirente comprovar a existência do defeito preexistente, especialmente em caso de aquisição de veículos usados, geralmente vendidos no estado em que se encontram, o que requer o exame pericial. 3. Persistindo dúvidas sobre se os problemas decorreram de defeitos preexistentes, se possuem alguma relação com os consertos que os autores dizem ter realizado, se são decorrentes de falta de manutenção ou se foram produzidos por uso inadequado dos próprios Autores, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de relação de consumo entre as partes e a caracterização de vícios redibitórios no veículo adquirido. Asseveram que a responsabilidade do vendedor persiste em relação a vícios ocultos, ainda que o bem seja usado, e que a presença de tais vícios dá direito à reparação, substituição do produto ou abatimento proporcional do preço. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ; b) artigos 441 e 455, ambos do Código Civil, aduzindo que, em casos de vícios ocultos em bens duráveis, a responsabilidade do vendedor não é afastada pelo simples fato de o bem ter sido usado. Argumentam que o direito à reparação ou substituição do bem deve ser garantido ao consumidor. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a redistribuição dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada EMELY SILVA AMÂNCIO, OAB/DF 74.296 (ID 63378627). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 2o e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 441 e 455, ambos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o requerimento de que as intimações relativas a parte recorrente sejam realizadas em nome da EMELY SILVA AMÂNCIO, OAB/DF 74.296, uma vez que a referida causídica não possui procuração nos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015